Tribunal: TJMT
Processo: 1022580-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022580-92.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ADEMIR LIMA DOS SANTOS (espólio) e outros
AGRAVADOS:- FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP e outros
Agravo de Instrumento n. 1022580-92.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Pensionamento, acolheu a preliminar de ilegitimidade de parte e excluiu da lide o Hospital Santo Antônio.
Os agravantes alegam que o próprio decisum reconhece que aquele Hospital poderia trazer informações e esclarecimentos importantes para o deslinde do feito, logo, não justifica a sua exclusão do polo passivo da demanda.
E mais, o falecimento de Sandra Maria de Souza ocorreu nas dependências do agravado (Hospital Santo Antônio).
Asseveram que, com base nos documentos juntados aos autos, não há como afirmar se a unidade hospitalar teve ou não influência no resultado da morte. Acrescentam que a responsabilidade somente poderá ser esclarecida por meio de perícia.
Argumentam que, estabelecida a relação de consumo, não há como negar a reponsabilidade dele (agravado) como prestador de serviço, devendo responder pela reparação dos danos causados independentemente da culpa.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que acolheu a preliminar de ilegitimidade de parte e excluiu da lide o Hospital Santo Antônio, proferido nos seguintes termos:
(...)
No que pertine a preliminar de ilegitimidade do Hospital Santo Antônio, tenho que a mesma merece acolhida, dado que se extrai dos fatos narrados na preambular, que o cerne da questão gira em torno da falha na prestação do serviço prestado pelo médico, quando do manejo do cateter na paciente, porquanto houve perfuração acidental, enquanto prestador de sérvio da clínica renal, e não quanto a falha na prestação do serviço quando do socorro que teve de ser prestado, diante da evolução de piora do quadro até o óbito, o que não significa que seus esclarecimentos não são importantes para o desate do mérito, porquanto pode informar o juízo sobre o real estado da paciente quando chegou no hospital. (Id 21242991)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator